Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-33.2014.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
Registro: 2020.0000640068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000026-33.2014.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante ROBERTO
RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para substituir a pena alternativa por prestação
pecuniária de 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
Embriaguez ao volante – Prisão em flagrante –
1,23 mg de álcool por litro de ar expelido – Réu
revel em juízo – Prova oral confirmando a
direção sob efeito de álcool – Infração de perigo
abstrato – Condenação mantida – Recurso
provido em parte para substituição da pena
restritiva por prestação pecuniária – Exegese do
art. 46, do Código Penal.
Vistos.
ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, qualificado
nos autos, foi processado perante o juízo da Vara Única da Comarca de
Ipauçu, apontado como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro, porquanto, no dia 20 de dezembro de 2013, por volta das 23
horas, na Avenida da Saudade, na cidade de Bernardino de Campos,
comarca de Ipauçu, conduziu veículo em via pública com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois apresentava
concentração de 1,23mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.
Recebida a denúncia (fls. 36), em audiência em
18 de agosto de 2015 o acusado aceitou a proposta de suspensão
condicional do processo (fls. 61), mas como foi processado por novo crime
o benefício acabou em 11 de setembro de 2018 (fls. 44, do apenso no 1).
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
fls. 86/88v, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Lucillana Lua Roos
de Oliveira, que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante, por
infração ao art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, ao
cumprimento das penas de 6 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, bem como suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 meses, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.
Inconformada apela a Defesa buscando a reversão
do julgado para absolvição do réu por falta de provas, inclusive, porque
sequer foi comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora (fls.
99/103).
Recebido o recurso (fls. 94), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 99/103).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 117/121).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Roberto
Ribeiro da Silva contra a r. sentença de fls. 86/88v que o condenou, por
infringência ao art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento da
pena de 6 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
automotor pelo período de 2 meses, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
E, na análise da pretensão deduzida, de rigor
concluir que a absolvição era mesmo impossível, na medida em que a
materialidade está comprovada pelo teste com etilômetro, que constatou a
existência de 1,23 mg de álcool por litro de ar expelido (fls. 10 e 11/12),
muito superior ao permitido e previsto no art. 306 do Código de Trânsito,
A autoria, por seu turno, também ficou
demonstrada pela prova dos autos.
De fato, na delegacia, apesar de o réu ter se
mantido em silêncio (fls. 6) foi incriminado pelos policiais militares
Emerson Alves de Moraes e Valdinei Carlos da Silva (fls. 3, 5 e 8/9), que
explicaram que o réu chegou dirigindo seu veículo no destacamento onde
estavam e noticiou que um automóvel havia colidido com o seu.
Entretanto, perceberam que ele estava visivelmente embriagado e
concordou em realizar o teste do etilômetro, que resultou positivo.
Mas não é só.
Em juízo, o apelante preferiu a revelia, e não
tratou de apresentar sua versão à Magistrada, tampouco de desmentir a
prova contra ele, na medida o policial Emerson reafirmou que o réu
chegou dirigindo ao destacamento e reclamou de uma colisão contra seu
automóvel, mas apresentou sinais de embriaguez e foi submetido ao teste
do bafômetro, que atestou que estava embriagado (mídia de fls. 84).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
Essa prova é mais que suficiente para a
condenação, se nada sugere que o policial tivesse motivos para prejudicar
o réu.
A jurisprudência é tranquila nesse sentido:
“É válido como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014).
No caso dos autos, o depoimento do policial que
participou da diligência não mereceu contrariedade de qualquer outra
prova, de maneira que não se vê razão para desprezar as palavras de um
dos responsáveis pela prisão, de maneira que a condenação imposta era
mesmo de rigor, inclusive porque o crime é de perigo abstrato e se
consuma com o simples fato de o agente conduzir veículo pela via pública
com concentração de álcool superior à permitida.
Vale dizer, essa condição é suficiente para alterar
sua capacidade psicomotora, de forma que não se exige demonstração de
direção anormal do veículo.
E, por aqui, essa alteração foi constatada pelo
teste do etilômetro, nos exatos termos autorizados pelo art. 306, § 2o, da
Lei no 9.503/97, com a redação da Lei no 12.760/12, vigente à época dos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
fatos.
Como já se decidiu,“...A Lei n. 12.760/2012, que
alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite,
agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -
, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a
alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos,
testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos,
respeitada a contraprova. 3. Para a tipificação do delito previsto no art.
306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é
despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do
agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de
direção anormal do veículo. 4. Agravo regimental não provido.” (AgInt
no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017, destaques do relator).
Com isso, resta, apenas, analisar a pena imposta,
que acabou fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, além de 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor.
Finalmente, o regime foi o aberto e a privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos, mas como ela é igual a 6
meses, nos termos do art. 46, do Código Penal, não poderia ser substituída
por prestação de serviços à comunidade.
Dessa forma, fica alterada para prestação

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-33.2014.8.26.0252 - Ipauçu
Apelante: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16929
pecuniária no valor de 1 salário mínimo, na forma e local a serem
estabelecidos pelo juízo das execuções.
Em suma, o parcial provimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para substituir a pena alternativa por
prestação pecuniária de 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR